Tribunal: STF
Processo: RE 96450
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO FORMULADA POR GERENTE APOSENTADO DO BANCO NACIONAL DE
CRÉDITO COOPERATIVO S.A.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGA-LA.
DESINTERESSE MANIFESTADO PELA UNIÃO FEDERAL NO DESLINDE DA
CONTROVERSIA.
RE NÃO CONHECIDO.